Tribunal: TJBA
Processo: 8051628-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051628-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: POLYUTIL S/A IND E COMERCIO DE MATERIAS PLASTICAS

Advogado(s)
:
LINDINALVA PONTES LIMA

AGRAVADO: BRASKEM S/A

Advogado(s)
:
NELSON DE OLIVEIRA MELLO, PAULO TRANI DE OLIVEIRA MELLO

EMENTA

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido no julgamento de
Agravo de Instrumento
. O manejo dos aclaratórios exige a demonstração de que na decisão embargada há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Na presente espécie,
a
embargante alega a ocorrência de contradição na decisão: a) ao reconhecer que teria havido reiteração do pedido de penhora em 24/04/2008; b) ao reconhecer que o feito permaneceu paralisado entre 05/05/2005 a 22/10/2018 por inércia do Judiciário. No que se refere à contradição, conforme autorizada doutrina, a decisão é contraditória quando emprega expressões que não são compatíveis entre si, de modo que não haja liame entre a premissa e a conclusão adotada. É importante consignar, ainda, que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, isso é, que ocorre no corpo da própria decisão. Assim, não há que se falar em contradição quando a decisão contrasta com a prova dos autos. Desse modo, é patente que no caso em análise não se cogita de contradição, haja vista que a decisão expôs, sem incorrer em incoerência lógica, as razões pelas quais compreendeu que a inércia seria atribuível ao Judiciário, e não à embargada. O que há, em verdade, é dissenso da embargante quanto aos motivos ali apresentados, compreendendo que teria havido inércia da recorrida, quando o juízo fundamentadamente afastou tal argumento. Tal divergência, entretanto, não se confunde com a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios. Lado outro, a embargante afirma que a decisão fora omissa: a) por não aplicar o entendimento acolhido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp 1.604.412/SC; b) quanto ao teor da súmula 150 do Supremo Tribunal Federal (STF) e entendimento do STJ a respeito da paralisação do prazo prescricional pela requisição de diligências infrutíferas. Quanto ao primeiro ponto, o referido precedente exige, para reconhecimento da prescrição intercorrente, além da suspensão do feito, a inércia do exequente, o que foi expressamente afastado pela decisão ora embargada. Ademais, diferentemente do quanto apontado pela embargante, não há nenhuma menção a respeito da desnecessidade de intimação do exequente para adotar as diligências que lhe cabem, o que inclusive seria violador do princípio da vedação da decisão surpresa (art. 10º, CPC). No que diz respeito ao enunciado de súmula de nº 150 do STF, a decisão expressamente adotou o seu entendimento, tendo consignado
que
a prescrição ocorreria neste caso na hipótese de paralisação do feito após a suspensão em período igual ao previsto no Código Civil para prescrição da pretensão. Já quanto a alegação de paralisação da prescrição por diligências infrutíferas, importa destacar que não foi este o fundamento invocado pelo acórdão: a decisão recorrida reconheceu a existência de inércia do Judiciário em concretizar as diligências já requeridas pela embargada, que teriam como o fito a expropriação de bens, não se tratando, portanto, de pedidos inócuos. É de se concluir, portanto, que no acórdão invectivado não há nenhum dos vícios que autoriza o manejo dos embargos de declaração, mas simples interesse de rediscutir os termos da decisão, o que extrapola a via dos aclaratórios. Negado acolhimento aos embargos de declaração.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
opostos no
Agravo de Instrumento de

nº

8051628-03.2025.8.05.0000
, em que figura como embargante a
POLYUTIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATÉRIAS PLÁSTICAS
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao
presente recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.